Tribunal: STF
Processo: HC 189022
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. CITAÇÃO POR EDITAL. ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. RETOMADA DO CURSO DO PROCESSO APÓS O PRAZO PREVISTO NO ART. 109 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL. NOMEAÇÃO DE DEFESA TÉCNICA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em benefício de Alfredo Corrêa Rodrigues, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 12.5.2020, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.789.993/RS, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. CITAÇÃO POR EDITAL. ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. TRANSCURSO DO PRAZO MÁXIMO. ART. 109 DO CÓDIGO PENAL. RETOMADA DO PROCESSO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
    1. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, findo o prazo máximo de suspensão processual a que se refere o art. 366 do CPP, regulado pelas mesmas regras contidas no art. 109 do Código Penal, nos termos da Súmula n. 415/STJ, e citado o réu por edital, por não ter sido localizado, deve o feito ter o seu regular prosseguimento, mesmo com a ausência daquele à lide, mediante a constituição de defesa técnica.
    2. Nesse contexto, desnecessária a citação pessoal do acusado, porquanto o fato de não ter sido encontrado, quando da instauração da ação penal, deu ensejo à citação editalícia e, consequentemente, à suspensão do processo e do prazo prescricional, de forma que, operada sobre essa fase processual a preclusão e findo o prazo máximo de suspensão, deve o processo ter o seu regular prosseguimento, sob pena de se validar a conduta desidiosa para com o Poder Judiciário.
    3. Agravo regimental não provido” (fl. 1, e-doc. 10). 
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado pela prática do crime previsto no § 3º do art. 171 do Código Penal (estelionato). Os fatos estão descritos na denúncia nos termos seguintes:
    “Durante o lapso temporal compreendido entre janeiro de 1976 e outubro de 2002, o denunciado obteve para si vantagem ilícita, em prejuízo do Ministério da Fazenda, produzindo e utilizando documentos inidôneos com o desiderato de receber, em nome de pessoa falecida em data imediatamente anterior ao lapso temporal acima mencionado, valores pagos pelo citado órgão governamental.
    Vale explicar que a partir de 19 de abril de 1970, a Sra. Olinda Corrêa Ramos passou a perceber pensão mensal vitalícia em função do falecimento de seu marido, ex-servidor da entidade administrativa equivalente a hodierna Secretaria da Receita Federal.
    Neste ínterim, no dia 13 de março de 1970, a citada pensionista outorgou procuração pública (fl. 198) a seu neto ALFREDO CORRÊA RODRIGUES, dando-lhe poder especialmente para receber o referido benefício junto a antiga Delegacia do Tesouro Nacional.
    O procurador, ora denunciado, realizou recadastramentos em nome da segurada em 07/04/1993, 25/07/1997, 18/05/2000, 18/09/2000 e 31/07/2001, tendo, para tanto, em todas as oportunidades, fornecido à instituição pagadora novos instrumentos de procuração, todos confeccionados em tabelionato, nos quais lhe era renovado o mandato supradescrito.
    Todavia, a partir do ano 2000, exsurgiu a suspeita de fraude no momento em que os funcionários do órgão fazendário verificaram que teria a Sra. Olinda, naquela época, 108 (cento e oito) anos de idade. Neste giro, encetadas investigações administrativas sobreveio, em outubro de 2002, remetida pelo Cartório de Registro de Pessoas Naturais de Chapecó/SC, fotocópia de certidão de óbito, informando ter a pensionista em foco falecido, naquele município, no longínquo dia 13 de janeiro de 1976.
    AUTORIA:
    A prova autoral ressai cristalina dos grampos dos autos.
    Com efeito, da leitura do processo entelado percebe-se que o demandado lançou mão de complexas artimanhas para atingir seus ilícitos objetivos, demonstrando, assim, o dolo que amparava seu proceder.
    E isso porque após a morte de sua avó, objetando dar credibilidade a sua condição de procurador da mesma, produziu nada menos que quatro procurações públicas. Em tais ocasiões, valia-se de sua mãe, Conceição Corrêa Rodrigues, falecida em 13/07/2002 (fl. 166), apresentado-a aos escrivães dos cartórios como sendo Olinda Corrêa Ramos.
    As testemunhas que firmaram os documentos acima e prestaram depoimento em sede policial, vide fls. 214/220 e 228/229, se disseram ludibriadas ou por não terem conhecido a verdadeira beneficiária ou por terem recebido a informação de que a procuração era referente a direitos previdenciários de Conceição.
    MATERIALIDADE:
    A materialidade delitiva é amplamente comprovada pela extensa documentação coligida, mormente pelos termos de concessão da pensão, fls. 37 e 43 e formulários de recadastramento, fls. 108, 114, 116, 129, 137 e 142, bem como pelo registro de óbito de fl. 175.
    Outro essencial elemento para a consumação do ilícito foram os multicitados instrumentos de procuração de fls. 112, 122, 130 e 150, produzidos em tabelionatos desta cidade, de Porto Alegre/RS e de Foz do Iguaçu/PR.
    Curial ressaltar que de posse da documentação de Olinda, o incriminado manteve ativo em nome daquela o CPF de n. 849.894.089-34, além de conseguir, também em nome dela, a expedição de Carteira de Trabalho em 1993 e Carteira de Identidade em 2000.
    No que tange à cédula supra, n. 5088924385, emitida pela Secretaria de Justiça e Segurança do Estado do Rio Grande do Sul, com cópia à fl. 147, insta asseverar que tanto a foto quanto a impressão digital atribuídas à Olinda, na verdade, pertenciam a sua filha Conceição, conforme atesta o Laudo de Perícia Papiloscópia de fls. 232/236.
    Derradeira ilustração acerca da personalidade criminosa do inculpado exsurge a partir da visualização dos Termos de Responsabilidade por ele firmados, fls. 121 e 143, onde formalizou compromisso de comunicar ao órgão fazendário qualquer evento que fizesse cessar os efeitos do mandato que possuía, especialmente o óbito do representado” (fls. 15-18, e-doc. 2).
    A denúncia foi recebida em 9.7.2004.
    Em 22.3.2005, considerando a ausência injustificada do acusado à audiência do interrogatório, embora citado e intimado por edital, o juízo da Segunda Vara Federal da Subseção Judiciária de Uruguaiana/RS suspendeu o processo e o prazo prescricional, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal.
    Em 10.4.2018, o Ministério Público Federal requereu o levantamento da suspensão processual e a retomada do curso da prescrição penal e do curso do processo.
    Em 18.4.2018, considerando que o processo e o curso do prazo prescricional foram suspensos na forma do art. 366 do Código de Processo Penal, em 22.3.2005, e que fora ultrapassada a totalidade do prazo de suspensão da prescrição, sem conseguir localizar o denunciado, o juízo de origem determinou o levantamento da suspensão do curso prescricional, mas manteve o processo suspenso aguardando a citação pessoal do réu para o exercício do direito de defesa (fls. 3-8, e-doc. 3).
    3. Contra essa decisão o Ministério Público Federal interpôs recurso em sentido estrito no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que deu provimento ao recurso nos termos da ementa transcrita:
    “DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DENUNCIADO NÃO CITADO PESSOALMENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 366 DO CPP. ART. 109 DO CP. RETOMADA DA MARCHA PROCESSUAL. CITAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO. DESNECESSIDADE.
    O art. 366 do CPP, que prevê a suspensão do processo e do curso da prescrição quando o denunciado não é encontrado mesmo após citado por edital, é norma que pretende evitar a tramitação de processos sem o efetivo conhecimento do acusado;
    A jurisprudência consolidou-se no sentido de que o prazo da suspensão orienta-se pelas balizas do art. 109 do CP, conforme Súmula 415 do STJ; 
    Findo o prazo, a retomada do regular curso processual e do levantamento da suspensão da prescrição são medidas que se impõem, tendo em conta que o direito à informação do acusado não se pode sobrepor ao interesse social de ver o processo penal atingir seu principal desiderato, qual seja aplicar a lei aos que a infringiram, da forma mais célere e econômica possível - desde que tenha havido citação editalícia e nomeação de advogado ao revel; 
    Desnecessária a citação pessoal do réu quando da retomada do processo, visto que o fato de não ter sido encontrado, quando da instauração da ação penal, deu ensejo à citação por edital e, por conseguinte, à suspensão do curso do processo e do prazo prescricional, de modo que, escoado o lapso temporal explicitado na Súmula 415 do STJ, operou-se, sobre essa fase do processo, a preclusão, devendo o feito ter o seu regular prosseguimento” (fl. 208, e-doc. 7).
    4. Contra esse julgado a defesa interpôs recurso especial, admitido pelo Tribunal de origem (fls. 243-244, e-doc. 7).
    Em 7.4.2020, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao Recurso Especial n. 1.789.993/RS.
    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do agravo regimental.
    5. Contra a decisão assim proferida tem-se a presente impetração, alegando a impetrante que “o paciente não tem conhecimento inequívoco da ação penal recebida no longínquo ano de 2004 nem da sua reativação em 2018, a mando do TRF4, com o respaldo do tribunal superior impetrado, pois foi citado fictamente por edital há mais de uma década, nem tampouco se tentou procurá-lo novamente para ser intimado da emersão da soçobrada ação penal” (fl. 4, e-doc. 1).
    Sustenta que “a justiça sabe que o paciente não sabe que está sendo processado, e que poderá condená-lo e ordenar a sua prisão sem garantir-lhe o sagrado direito constitucional de defesa, de auto defesa, pois, assegurado no art. 5º, LV, da Magna Carta (aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes)” (fl. 4, e-doc. 1).
    Enfatiza que “a Súmula 415 fala do período de suspensão do prazo prescricional, e não de retomada de processo de acusado citado fictamente, daí porque andou bem o juízo de origem em levantar a suspensão da prescrição, mas mantendo o processo suspenso porque, evidentemente, não poderia levar adiante uma ação penal sem que o acusado dela tenha tomado ciência inequívoca” (fl. 4, e-doc. 1).
    Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “Requer: a) a concessão de liminar, inaudita altera parte, para suspender o andamento da ação penal movida em desfavor do paciente, até o julgamento do mérito do presente writ; b) a concessão de ordem de habeas corpus para, confirmando-se a liminar, determinar a suspensão da ação penal movida em desfavor do paciente até que seja o mesmo citado pessoalmente e tome conhecimento inequívoco da denúncia, de modo a assegurar-lhe o exercício do contraditório e da ampla defesa (autodefesa) em toda a sua plenitude, por ser medida de direito e de JUSTIÇA!” (fl. 7, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    7. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, ressaltou em seu voto:
    “Busca-se o reconhecimento da impossibilidade de automática retomada do curso da ação penal após o simples transcurso do prazo de suspensão, sob o argumento de que constitui direito fundamental do acusado ser pessoalmente citado e poder, efetivamente, influir no desfecho do feito, exercendo materialmente sua defesa e contraditório.
    Consta dos presentes autos que o recorrente foi denunciado pela prática do delito previsto no art. 171, § 3º, do Código Penal, ocorrido entre janeiro de 1976 e outubro de 2002, tendo a denúncia sido recebida em 9 de julho de 2004 (e-STJ fl. 712). 
    Em 22 de março de 2005, o Juízo de primeiro grau determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional, na forma do art. 366 do Código de Processo Penal (e-STJ fl. 712).
    Transcorrido o lapso temporal a que se refere a Súmula n. 415/STJ, o Parquet requereu a retomada da Ação Penal, com a consequente intimação da defesa para responder à acusação e, no caso de não atendimento ao mencionado chamamento judicial, pugnou pela remessa dos autos à Defensoria Pública (e-STJ fl. 712).
    A despeito da promoção ministerial, o Juízo de primeiro grau determinou o levantamento da suspensão do prazo prescricional, mas manteve a suspensão do processo, sob o argumento da necessidade de citação pessoal do acusado para o exercício do direito de defesa (e-STJ fl. 712). 
    Insurgindo-se contra a referida decisão, o órgão ministerial interpôs recurso em sentido estrito (e-STJ fls. 3/9), ao qual a Corte a quo deu provimento, nos termos do acórdão cuja ementa é a seguinte (e-STJ fl. 718): (…).
    No que concerne à aduzida necessidade de citação pessoal do acusado para a retomada do curso normal da ação penal, mesmo após findo o prazo máximo de suspensão do processo decorrente da citação editalícia e da não constituição de advogado, a Corte de origem assim se manifestou (e-STJ fls. 715/716): 
    ‘O artigo 366 prevê que 'Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312'. 
    Tal norma pretende evitar a tramitação de processos sem o efetivo conhecimento do acusado, o que não se sobrepõe de todo ao interesse social de ver o processo penal atingir seu principal desiderato, qual seja aplicar a lei aos que a infringiram, da forma mais célere e econômica possível, desde que tenha ocorrido a citação por edital e seja nomeado defensor ao réu. 
    Assim, a suspensão processual e do prazo prescricional dá a chance ao denunciado. A retomada do regular andamento do processo, com a respectiva fruição prescricional, dá à sociedade o direito de resposta. 
    Nessa esteira, a jurisprudência do STJ fixou ser desnecessária a citação pessoal do réu quando da retomada do processo, visto que o fato de não ter sido encontrado, quando da instauração da ação penal, deu ensejo à citação por edital e, por conseguinte, à suspensão do curso do processo e do prazo prescricional, de modo que, escoado o lapso temporal explicitado na Súmula 415 do STJ, operou-se, sobre essa fase do processo, a preclusão, devendo o feito ter o seu regular prosseguimento (STJ, RHC nº 66.3 77/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/04/2016, DJe 15/04/2016). No mesmo sentido: (…).
    Portanto, uma vez superado o prazo de suspensão do processo e da prescrição, deve ser retomada a marcha processual independente de citação pessoal do acusado, inclusive sob pena de sucessivas, dispendiosas e inúteis movimentações em busca do denunciado, merecendo êxito o pleito ministerial. 
    Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso em sentido estrito’. 
    Com efeito, a orientação adotada pelo Tribunal a quo se encontra em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado neste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, esgotado o prazo máximo de suspensão processual a que se refere o art. 366, do Código de Processo Penal, regulado pelas mesmas regras contidas no art. 109, do Código Penal, nos termos da Súmula n. 415/STJ, e citado o réu por edital, por não ter sido localizado, deve o feito ter o seu regular prosseguimento, mesmo com a ausência daquele à lide, mediante a constituição de defesa técnica. 
    Nesse sentido, os seguintes julgados: (…).
    Desse modo, na hipótese dos autos, não há se falar em necessidade de citação pessoal do acusado, porquanto o fato de não ter sido localizado, quando da instauração da ação penal, deu ensejo à citação por edital e, consequentemente, à suspensão do processo e do prazo prescricional, de forma que, operada sobre essa fase processual a preclusão e findo o prazo máximo de suspensão, deve o processo ter o seu regular prosseguimento, sob pena de se validar a conduta desidiosa para com o Poder Judiciário. 
    Com efeito, dessume-se das razões recursais que a parte agravante não trouxe elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. 
    Assim, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. 
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental”. 
    8. O Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, afastou a alegação de ofensa ao contraditório e à ampla defesa ao argumento de que “esta Corte possui o entendimento, segundo o qual, esgotado o prazo máximo de suspensão processual, regulado pelas mesmas regras contidas no art. 109 do Código Penal – in casu, 12 anos –, e citado o réu por edital, haja vista a sua não localização, deve o feito ter o seu regular prosseguimento, mesmo com a ausência daquele à lide, mediante a constituição de defesa técnica”.
    O Tribunal Regional Federal da Quarta Região e o Superior Tribunal de Justiça decidiram pelo prosseguimento da ação penal, considerada a jurisprudência consolidada naqueles tribunais no sentido de que o prazo da suspensão orienta-se pelas normas do art. 109 do Código Penal, conforme a Súmula n. 415 do Superior Tribunal de Justiça.
    Findo o prazo, a retomada do regular curso processual e o levantamento da suspensão da prescrição são medidas que se impõem, mesmo que não haja a citação pessoal do acusado. 
    9. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 600.851/DF, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da questão. Entretanto, não julgou o mérito até a presente data. Esta a ementa:
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. RÉU CITADO POR EDITAL. REVELIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL NOS TERMOS DO ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A EXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO TEMPORAL. ARTIGO 5º, XLII E XLIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA”. 
    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora